Tribunal: TJES
Processo: 5003268-75.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Erro Médico
Data de julgamento: 2023-10-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003268-75.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: MARCIA MAGALI DE OLIVEIRA SOUZA e outros

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5003268-75.2023.8.08.0000

AGVTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

A
GVDO:
MARCIA MAGALI DE OLIVEIRA SOUZA e OUTROS

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO ESTATAL EM PROPORCIONAR ATENDIMENTO MÉDICO ADEQUADO
A PESSOA GRÁVIDA. MORTE DE BEBÊ.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. LEGALIDADE. DECISÃO MANTIDA
. RECURSO CONHECIDO E

DES
PROVIDO.

I -
A inversão
do ônus da prova
se faz necessária
para correta apuração do
evento morte ocorrido
em hospital da rede pública, podendo comprovar ou não a omissão estatal.

II -

As provas que envolvem o tratamento ofertado (prontuário, atendimentos e exames)
ficam
em poder do ente público,
responsável pelo nosocômio, logo é dele
o ônus de colacionar aos autos tais documentos.

I
I
I
–
A
inversão pode ser determinada em razão da hipossuficiência da parte autora, especialmente porque o ente público possui maior possibilidade de produzir a prova acerca dos fatos
.

IV -

Recurso conhecido e
des
provido

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5003268-75.2023.8.08.0000

AGVTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

A
GVDO:
MARCIA MAGALI DE OLIVEIRA SOUZA e OUTROS

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Eminentes Pares, como visto do relatório, a pretensão deduzida no presente recurso visa o combate à decisão que
determi
nou
a
inver
são d
o ônus da prova, incumbindo tal obrigação ao
s
requeridos,
entre eles o aqui recorrente Estado do Espírito Santo.

Ao que se vê do processo matriz, a recorrida ingressou com ação indenizatória em razão da suposta falha de atendimento ocasionada nas dependências de nosocômio estadual que culminou no falecimento de sua filha.

Após a contestação, em fase de decisão saneadora, o Magistrado singular inverteu o ônus da prova, sob o fundamento de que a recorrida não pode ser penalizada pela incerteza quanto à existência de descaso na prestação do serviço médico, até porque, os réus possuem melhores condições de produzir as provas e elucidar as circunstâncias fáticas.

P
ois bem,
adianto
que razão não assiste ao recorrente.

Isto porque, em meu sentir, a inversão
do ônus da prova
se faz necessária para elucidação
d
os fatos, notadamente porque a equipe médica e da área de saúde poder
ão
esclarecer as circunstâncias do óbito.

Ademais, é certo que as provas (prontuário médico, exames, relatórios de atendimentos entre outros) estão em poder
do ente público,
daí a sua obrigação de colacionar aos autos referidos documentos para esclarecimento das circunstâncias e apuração do ato ilícito.

De outro lado,
certamente a autora/agravada teria dificuldade de trazer aos autos a prova envolvendo o suposto descaso médico sofrido em hospital público estadual, a revelar a necessidade da inversão probatória para esclarecimento do ocorrido.

Aliás, em casos tais o Superior Tribunal de Justiça tem encampado o entendimento de que a inversão pode ser determinada em razão da hipossuficiência da parte autora, especialmente porque o ente público possui maior possibilidade de produzir a prova acerca dos fatos. Vejamos:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ERRO MÉDICO. SEQUELAS NEUROLÓGICAS EM RECÉM-NASCIDO. FALECIMENTO DO MENOR NO CURSO DO PROCESSO. DANOS MORAIS. IMPOSSIBILIDADE DA APRECIAÇÃO DE AFRONTA A DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS, EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. RAZÕES DO AGRAVO QUE NÃO IMPUGNAM, ESPECIFICAMENTE, A DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ. TEORIA DA DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA. HIPOSSUFICIÊNCIA DA VÍTIMA. APLICABILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I. Agravo interno aviado contra decisão publicada em 22/05/2018, que julgara recurso interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/2015. II. Na origem, trata-se de Ação Ordinária, ajuizada pela parte agravada em face da União, objetivando o percebimento de indenização por danos morais, em virtude de erro médico ocorrido em parto, realizado em hospital público. O acórdão do Tribunal de origem reformou a sentença, por maioria, para condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais, fixados em R$ 100.000,00 (cem mil reais). Opostos Embargos Infringentes, contra o acórdão, foram eles rejeitados.

III. Interposto Agravo interno com razões que não impugnam, especificamente, os fundamentos da decisão agravada - quanto à impossibilidade da apreciação de afronta a dispositivos constitucionais, em sede de recurso especial -, não prospera o inconformismo, quanto ao ponto, em face da Súmula 182 desta Corte.

IV. Na forma da jurisprudência do STJ, “embora não tenha sido expressamente contemplada no CPC, uma interpretação sistemática da nossa legislação processual, inclusive em bases constitucionais, confere ampla legitimidade à aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova, segundo a qual esse ônus recai sobre quem tiver melhores condições de produzir a prova, conforme as circunstâncias fáticas de cada caso”
(STJ, REsp 1.286.704/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe de 28/10/2013). Em igual sentido, ao julgar caso análogo: "Embora não tenha sido expressamente contemplada no CPC, uma interpretação sistemática da legislação, inclusive do Código de Defesa do Consumidor (art. 6º, VIII) e da Constituição Federal, confere ampla legitimidade à aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova, segundo a qual esse ônus recai sobre quem tiver melhores condições de produzir a prova, conforme as circunstâncias fáticas de cada caso, tudo nos termos de consolidado entendimento do STJ: REsp 69.309/SC, Rel. Ministro Ruy Rosado de Aguiar, Quarta Turma, DJ 26.8.1996; AgRg no AREsp 216.315/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 6.11.2012; REsp 1.135.543/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 7.11.2012; REsp 1.084.371/RJ, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 12.12.2011; REsp 1.189.679/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, DJe 17.12.2010; REsp 619.148/MG, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 1º.6.2010. A inversão do ônus da prova não é regra estática de julgamento, mas regra dinâmica de procedimento/instrução (EREsp 422.778/SP, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Rel. p/ acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, DJe 21.6.2012)" (STJ, REsp 1.667.776/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 01/08/2017). Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência sedimentada nesta Corte, merece ser mantida a decisão ora agravada, em face do disposto no enunciado da Súmula 568 do STJ.

V. Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp 1292086/RJ, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/09/2018, DJe 13/09/2018)

Diferente não é o posicionamento desta Augusta Câmara Cível em casos similares. Senão:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA PARA COMPROVAÇÃO DE ERRO MÉDICO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 373, § 1º DO CPC. POSSIBILIDADE. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA E ECONÔMICA DA PARTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. De acordo com a regra geral insculpida no caput do art. 373 do CPC constitui ônus da parte demandante provar os fatos constitutivos de seu direito, sob pena de não ter acolhido seu pleito. Todavia, o §1º da mesma norma prevê a possibilidade de distribuição diversa do ônus da prova, nas hipóteses nele elencadas.

2. A presentam-se como requisitos materiais para aplicação o § 1º do art. 373 do CPC o fato de a parte requerida possuir: (i) conhecimento técnico; (ii) informações específicas sobre os fatos; ou (iii) maior facilidade em sua demonstração.

3. Na presente hipótese, os fatos ocorreram no interior do Hospital Estadual Dr. Jayme dos Santos Neves durante atendimento médico prestado à paciente Thalia de Oliveira, vítima de perfuração por projétil lançado de uma arma de fogo.

4. Os Autores, ora Agravados, encontram-se em patente situação de desvantagem face o Estado, haja vista não apenas ser este o detentor do conhecimento técnico, no caso, como também possuir mais fácil acesso à equipe de profissionais presentes no momento, além dos documentos (fichas e prontuários) relacionados ao atendimento da paciente.

5. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035199006657, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 18/11/2019, Data da Publicação no Diário: 04/12/2019
)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA PARA COMPROVAÇÃO DE ERRO MÉDICO. NÃO RECONHECIMENTO DE RELAÇÃO DE CONSUMO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 373, § 1º DO CPC. ATENDIMENTO NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE. POSSIBILIDADE RECURSO PROVIDO.

1-O tratamento de saúde que a Agravante alega ter lhe causado as lesões no rosto e no braço foi prestado pelo Sistema Único de Saúde SUS, caracterizando, portanto, que não houve remuneração direta pelo serviço prestado, o que, de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, afasta a configuração da relação de consumo e a aplicação do Código de Defesa do Consumidor.

2-No artigo 373, § 1º do CPC o legislador conferiu ao julgador a possibilidade da distribuição dinâmica da prova, de modo a avaliar os fatos e elementos vertidos nos autos para atribuir o ônus probatório àquela parte mais preparada para dele se desincumbir.

3-É admissível a inversão do ônus probatório, com base na regra prevista no dispositivo acima, para atribuir aos Agravados, na qualidade de responsáveis pela prestação do serviço de saúde pública, o ônus em demonstrar que o serviço médico realizado ocorreu de forma correta, seja por dispor da documentação relacionada ao atendimento médico realizado, ou ainda, diante da nítida hipossuficiência da parte Agravante em produzir provas do alegado erro médico
.

4-Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 056189000799, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/10/2019, Data da Publicação no Diário: 15/10/2019)

Desta feita,
conheço
do recurso
e

LHE
NEGO
PROVIMENTO
,
mantendo irretocada a decisão recorrida.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo(a) eminente Relator(a).